Tribunal: TJPA
Processo: 0000866-84.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000866-84.2014.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO BATISTA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº

º 0000866-84.2014.8.14.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº º 0000866-84.2014.8.14.0023
, interposta em desfavor de
FERNANDO BATISTA GONZAGA.

Em síntese, a demanda originária foi proposta em face do ente público, visando a nulidade do contrato temporário, que desvirtuado pela administração pública perdurou de 02/01/1992 até 27/04/2009.

A sentença condenatória, determinou além da nulidade do contrato, o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal.

Em sede de Apelação, a decisão foi mantida, desprovendo o recurso interposto pelo ente estadual.

Ainda irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando omissão no julgado, quanto a aplicação do prazo bienal para a propositura da ação.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, apreciada a matéria, confira ao julgado efeitos infringentes.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido/embargado refutou as alegações, pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, adianto não vislumbrar razão aos aclaratórios.

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que é inaplicável, na hipótese do caso apreciado, a prescrição bienal, porquanto, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado. Considerando o entendimento do STF, infere-se que continua sendo aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932, que se reveste de norma especial.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Na hipótese de prestações periódicas, tais como depósito de FGTS, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento.

Ademais, Tema nº 1189 do STF, fixado no
Recurso Extraordinário (RE) nº 1.336.848
, de repercussão geral, determinou que o prazo bienal de prescrição para cobrança de depósitos de FGTS não se aplica a servidores temporários cujos contratos foram declarados nulos pelo Poder Público. Para esses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, pois se trata de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

O referido precedente, assim foi ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Portanto, aplicável a prescrição quinquenal à espécie, forçosa a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão aclarada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025